Tribunal: TCU
Processo: 033.861/2020-0
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: ANA ARRAES
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2020-11-11
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 2984/2020-TCU-Plenário Trata-se de representação, com pedido de medida cautelar, formulada pela empresa Basis Tecnologia da Informação S.A., a respeito de possíveis irregularidades ocorridas no Pregão Eletrônico 18/2020, conduzido pelo Ministério da Saúde, tendo por objeto a contratação de serviços de tecnologia da informação e comunicação envolvendo desenvolvimento e manutenção de sistemas informatizados em regime de Fábrica de Software dimensionados em Pontos de Função (PF), pelo período de doze meses, na forma de serviços continuados, sob demanda, executados sem dedicação exclusiva de mão de obra, sem consumo mínimo e conforme especificações técnicas estabelecidas pelo Datasus. 2. O valor estimado do Pregão foi de R$ 21.364.500,00 e a empresa declarada vencedora, Sigma Dataserv Informática S.A., venceu o certame com o valor negociado de R$ 19.830.000,00. 3. A representação elencou dois indícios de irregularidade que supostamente teriam maculado o resultado do procedimento licitatório: os atestados de capacidade técnica da empresa Sigma são incapazes de comprovar a qualificação técnica exigida no termo de referência do edital; e a empresa Sigma tem manipulado suas demonstrações financeiras há anos para ocultar prejuízos consecutivos e, desse modo, atender aos critérios de qualificação econômico-financeira. Considerando que, em relação à avaliação dos critérios econômico-financeiros, o Ministério da Saúde procedeu conforme as orientações normativas para avaliar a regularidade dos indicadores contábeis; considerando que as demonstrações apresentadas pela empresa Sigma atenderam aos critérios do edital e foram examinadas por auditoria independente e que as supostas irregularidades apontadas requerem um profundo exame para confirmá-las, inclusive com análise de documentos não exigidos no edital, o que extrapola a competência do órgão licitador; considerando que restou evidenciado pelo Ministério da Saúde que o documento ACT-Celepar, apresentado pela empresa vencedora da licitação, se presta para a comprovação da qualificação técnica exigida no item 12.8.3.12.3.7. do termo de referência; considerando a ausência do requisito do fumus boni iuris , pressuposto para a concessão da medida cautelar pleiteada; considerando os pareceres uniformes constantes dos autos; os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão de Plenário, ACORDAM, por unanimidade, de acordo com os pareceres uniformes emitidos nos autos e com fulcro no art. 143, inciso V, alínea "a", do Regimento Interno em: a) conhecer da presente representação, satisfeitos os requisitos de admissibilidade previstos nos artigos 235 e 237, inciso VII, do Regimento Interno deste Tribunal c/c o art. 113, §1o, da Lei 8.666/1993, para, no mérito, considerá-la improcedente; b) indeferir o requerimento de medida cautelar, formulado por Basis Tecnologia da Informação S.A., tendo em vista a inexistência dos pressupostos necessários para adoção da referida medida; c) enviar cópia do presente acórdão e da instrução da unidade técnica à peça 75 ao representante e ao Ministério da Saúde; e d) arquivar os presentes autos. 1.Processo TC- Processo 033.861/2020-0 (REPRESENTAÇÃO) 1.1. Classe de Assunto: VII. 1.2. Representante: Basis Tecnologia da Informação S.A. (CNPJ 11.777.162/0001-57). 1.3. Unidade: Coordenação Geral de Material e Patrimônio/Ministério da Saúde. 1.4. Relatora: ministra Ana Arraes. 1.5. Representante do Ministério Público: não atuou. 1.6. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Tecnologia da Informação - Sefit. 1.7. Representação legal: Graziela Marise Curado (OAB/DF 24.565). 1.8. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.